Tribunal: TJDFT
Processo: 0703659-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS E RESTRIÇÃO A VEÍCULO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ELEMENTOS. PROBABILIDADE DO DIREITO EM PARTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVIDO O AGRAVO INTERNO.

1. No caso, por se tratar de saldo existente ao tempo da união, presume-se patrimônio comum, até prova em sentido contrário. Dessa feita, e ante a fungibilidade e liquidez do numerário, configura-se o justo receito de dilapidação patrimonial a justificar o bloqueio de metade do valor da transferência bancária devidamente comprovada nos autos e que, supostamente, compunha a meação da agravante.

2. Quanto à concessão da tutela de urgência e de caráter cautelar para determinar o bloqueio de transferência do veículo, melhor sorte não socorre à suplicante. Na questão, constatou-se que, até este momento processual, não há elementos que corroborem as alegações recursais, de forma que a pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória.

3. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVIDO O AGRAVO INTERNO.